Tribunal: TJSP
Processo: 1010502-49.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação – Venda e compra de veículo – Ausência de transferência administrativa – Arguição de ilegitimidade passiva não demonstrada – Sentença mantida.

Demonstrado fato constitutivo do direito da autora, e ausente fato impeditivo, extintivo, ou modificativo, ônus do qual o réu não se desincumbiu, correta a procedência da ação (art. 373, I e II, do CPC). - A situação narrada nos autos é

Ementa:
Apelação – Venda e compra de veículo – Ausência de transferência administrativa – Arguição de ilegitimidade passiva não demonstrada – Sentença mantida.

Demonstrado fato constitutivo do direito da autora, e ausente fato impeditivo, extintivo, ou modificativo, ônus do qual o réu não se desincumbiu, correta a procedência da ação (art. 373, I e II, do CPC). - A situação narrada nos autos é passível de indenização por danos morais, cuja quantificação da indenização deve pautar-se pela razoabilidade, tendo de levar em consideração o caráter repressivo, que iniba a prática de novas ofensas por parte do agressor, e o caráter compensatório à vítima. A indenização fixada em primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende os objetivos repressivo e reparatório da indenização.

Apelação desprovida, com observação.